Tribunal: TJMT
Processo: 1004341-87.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004341-87.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IDANIR DE OLIVEIRA PALHAO - CPF: 929.955.941-49 (RECORRENTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1004341-87.2024.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
IDANIR DE OLIVEIRA PALHAO

Recorrido
:

AGUAS
DE SINOP S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RAZÃO DE BURACO NA VIA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE RESPO
N
SABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS.
INEXISTÊNCIA DE
NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA PARTE RECLAMADA E O DANO SOFRIDO PELA RECLAMANTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
etc. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES
Trata
-se de “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MO
RAIS C/C DANOS MATERIAIS E DANOS
ESTÉTICOS
em
que a causa de
pedir

funda
-se
na

alegação
de
acidente

causado

por

buraco

na

pista
.
Em

suma
,
assevera
a
Requerente
que
foi

vítima
de
acidente
de
trânsito
no
qual

acabou

sofrendo

danos

estéticos
,
visto

obra

não

sinalizada
pela
Requerida
.

Afirma

ainda
que
em

decorrência
do
acidente

teve

prejuízo
de
ordem

financeira
, moral e
estética
,
haja
vista
gastos
com
consultas
,
remédios
,
bem

como
para o
conserto
de
sua

motocicleta
.
Instada
a se
manifestar
a
querida

inicialmen
te

suscitou

preliminar
de
legitimidade

passiva
,
alegando
que
não

existe

nos
autos
qualquer

elemento

apto
a
configurar
o
nexo
de
causalidade
entre a
conduta
da
requerida
e o
acidente

causado
a
requerente
.

Já
no
mérito
,
afirma
que
não
é
responsável

pelo

ocor
rido

devendo
a
requerente

proporção

a

ação
contra
os

responsáveis
pela
manutenção
da via
pública
. É a breve
síntese
do
necessário
. II – MOTIVAÇÃO O
feito

comporta

julgamento

antecipado
,
pois
as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do art. 355,
inciso
I, do CPC.
Deixo
de
analisar
a
preliminar

suscitada
com
fundamento
no
artigo
488 do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

razão
a
Reclamante
. Como
dito

alhures
a
pretensão

autoral
versa
sob
re

acidente

causado

em

decorrência
de
buraco

na
via
pública
.
Inicialmente
nota-se que
o

acidente
é
fato

controverso

haja
vistas as
fotos

apresentadas

constatando
a cicatrizes
presentes

na

requerente
.
Contudo
,
ao
se
realizar

uma

análise

acurada
dos autos,
n
ão
se
pode

concluir
que
o

buraco

presente

na

pista

surgiu

em

decorrência
de
atividades

praticadas
pela
Requerida
.
Isto

porque

ao

analisar

os

documentos

carregado

aos
autos nota-se que a
requerente

apenas

consignou
imagens de um
buraco

na

pista
,
sem
,
contud
o
,
comprovar
o
nexo
de
causalidade

apto

a

atrair
a
responsabilidade
da
empresa

requerida
.
Outrossim

ressalto
que
sequer
fora
consignado

aos
autos imagens da
motocicleta

danificada
no local do
registro
das imagens, o que
por

derradeiro

afasta

ainda

mais
a
c
erteza
de que
o

ocorrido

tenha

sido

causado

por

atividades
da
requerida
.

Assim
,
não
se
pode

por

mero

indícios

projetar
a
responsabilidade
do
acidente
para a
Requerida
,
eis
que
não

restou

comprovado

nos
autos de forma
satisfatória
o
nexo
de
causalidade

apto

a

atrair
a
responsabilidade
da
Requerida
.
Neste

sentido
,
conclui
-se que a
parte

demandante

não
se
desincumbiu
de
referido

ônus
,
porquanto
o
só

fato
de
fazer

alegações

não

garante
,
por

si

só
a
certeza
do que
sustenta
,
sendo

necessário
para
tanto
que
seja

c
arreado

aos
autos
prova
do que
sustenta
.
Nesse

sentido

colhe
-se da
jurisprudência
: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL.
ÔNUS DA PROVA.
ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1.
Incumbe

ao

autor

provar

os

fatos

constitutivo
s
de
seu

direito
e
ao

réu
,
provar

os

fatos

impeditivos
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
do
autor
(art. 333, I CPC).
Não
se
desincumbindo

a

autora
de
tal

ônus
,
a

improcedência
do
pedido
é
medida
que se
impõe
. 2.
Negou
-se
provimento

ao

apelo
. (TJDFT –

Acórdão
n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª
Turma

Cível
,
julgado

em
29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78)
III – DISPOSITIVO
Posto

isso
, com
fundamento
no art.
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do
pedido

inicial
.
Sem

condenação

nos

ônus
da
sucumbência
(Lei
nº
9.099/95, art. 55).
Interposto

Recurso

Inominado
,
às

contrarrazões
,
após
,
conclusos
para o
juízo
de
admissibilidade
.
Preclusas
as
vias

recursais
, nada
sendo

requerido

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se. P. I. C. O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo

Senhor

Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de
Sinop
-MT,
na
forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art.
8º,
parágrafo

único
, da
Lei
Complementar
nº 270/2007.
José Eduardo
Rezende
de Oliveira Juiz
Leigo

SENTENÇA

Vistos
etc. Uma
vez
que
o

projeto

de
sentença
sub
oculis
,
em
face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
(
a) Juiz(a)
Leigo
(a) no regular
exercí
cio
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece

a

aprovação

deste
Juiz
togado
.
Isto

posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

integ
rante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
n
.º
9.099/1995 e art.
8.º
, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

estadual

n.º
270/2007.
Sinop
/MT, (data
registrada
no
sistema
).
Cassio
Lu
is

Furim
Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) o
buraco

existente

na
via
pública

decorre
de
obra
que
estava

sendo

realizada
pela
parte

reclamada
,
razão
pela
qual

possui

responsabil
idade

pelo

acidente

ocorrido
com a
parte

autora
no
dia
02/11/2022; e b) é
devida

a

indenização
material e moral,
assim

como

pelos

danos

estéticos
que
sofreu
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Nas

contrarrazões
, a
parte

recorrida

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhe
cido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL
CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

con
hecimento
.
No
presente

caso
,
embora
a
parte

recorrida

alegue

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
, nota-se que a
sentença

julgou

improcedente
a
ação

por

considerar
que
não

restou

demonstrado
o
nexo
causal entre a
conduta
da
parte

reclamada
e o
dano

sofrido
pela
parte

reclamante
e
esta
,
por

sua

vez
,
apresentou

em

seu

recurso
que
o

acidente

ocorreu

por
culpa
concessionária

requerida
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
rejeito
a
preliminar
.

5.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Em se tra tando de relação de consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC).
Nesse

sentido
:N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024.
Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracter
izada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
. No
caso

concreto
,
embora
a
parte

recorrente

alegue
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

em

razão
de
ter

deixado

buraco

na
via
pública

sem

qualquer

sinalização
, o que
teria
ocasion
ado
o
acid
ente

narrado

na

petição

inicial
no
dia
02/11/2022,
não

há

evidências
que
corroborem
a
referida

assertiva
.

6.
Foi

devidamente

elucidado

pelo

juízo
singular que "
a
requerente

apenas

consignou
imagens de um
buraco

na

pista
,
sem
,
contudo
,
comprovar
o
nexo

de
causalidade

apto
a
atrair
a
responsabilidade
da
empresa

requerida
", e que "
sequer
fora
consignado

aos
autos imagens da
motocicleta

danificada
no local do
registro
das imagens, o que
por

derradeiro

afasta

ainda

mais
a
certeza
de que
o

ocorrido

tenha

sido

causado

por

atividades
da
requerida
",
ou

seja
, a
imagem

encartada
no ID 230153286/PJe2
não

comprova
que
foi

neste
local a
ocorrência
do
acidente
,
assim

como

sequer

evidencia
a
realização
de
qualquer

obra

por

ali
, o que
contradiz

sua

assertiva
de que "
o
bu
raco

existente

na

vida
fora
gerado

em

razão
de
obra

realizada
pela
recorrida
".
Em

relação

ao

Boletim
de
Ocorrência
no
qual
a
recorrente

embasa

seus

argumentos
(ID 230153284/PJe2),
observa
-se que
o

aludido

documento

foi

lavrado

somente

em
09/02/2023 (
mais
d
e
três

meses

depois
do
ocorrido
),
além
do que, se
trata
de
prova
unilateral que
apenas

contém
a
narrativa
da
parte

reclamante
.
Dessa
forma,
correta
a
conclusão
do
juízo

a quo
no
sentido
de que "
não
se
pode

por

mero

indícios

projetar
a
responsabilidade
do
acidente
para a
Requerida
,
eis
que
não

restou

comprovado

nos
autos de forma
satisfatória
o
nexo
de
causalidade

apto

a

atrair
a
responsabilidade
da
Requerida
",
devendo

ser

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbê
ncia
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

f
undamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024